Tribunal: TJSP
Processo: 1004872-27.2020.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Heitor Luiz Ferreira do Amparo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-29
Data de publicação: 2022-10-29

Ementa:
APELAÇÃO. Declaratória de nulidade de cláusula contratual c.c. indenização por danos morais e repetição de indébito. Empréstimo pessoal. Juros remuneratórios - Abusividade configurada - Limitação à taxa média de mercado - Aplicação do Tema 234 do STJ. Devolução de valores, na forma simples - Ausência de dolo ou má-fé por parte da requerida, tendo em vista que a apelante aderiu ao contato com a

Ementa:
APELAÇÃO. Declaratória de nulidade de cláusula contratual c.c. indenização por danos morais e repetição de indébito. Empréstimo pessoal. Juros remuneratórios - Abusividade configurada - Limitação à taxa média de mercado - Aplicação do Tema 234 do STJ. Devolução de valores, na forma simples - Ausência de dolo ou má-fé por parte da requerida, tendo em vista que a apelante aderiu ao contato com a taxa de juros pré-fixada, que se operou de maneira voluntária. Danos morais – Ausência de demonstração de dano de caráter extrapatrimonial. Sentença reformada para julgar parcialmente procedente a ação ajuizada. Recurso parcialmente provido.